Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ARMÁRIO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID46132389 e ID46132392), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora que comprou um armário da marca Itatiaia Clean Grafice pelo valor de R$ 1.378,90, todavia a ré teria descumprido o contrato ao lhe entregar um produto um armário Itatiaia Acacia, divergente do que fora adquirido, com valor constante na nota fiscal de R$ 1.259,00. Requereu a condenação da ré a lhe entregar o produto contratado, sob pena de multa diária, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. Trata-se de recurso (ID 45742886) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de elemento que demonstrasse qualquer falha na prestação de serviço da empresa ré (art. 373, I, CPC).
4. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, lhe impedindo autora/recorrente de adentrar na fase instrutória do processo, motivo pelo qual requer seja oportunizada a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, no intuito de comprovar a entrega de produto diverso e com valor inferior pela empresa ré/recorrida. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto da leitura da ata de audiência de conciliação (ID 45742876), observa-se que a autora foi intimada a juntar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, toda a documentação importante ao julgamento do presente feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos, bem como dizer se tem testemunhas a serem ouvidas e o que esclareceriam sobre os fatos, todavia quedou-se inerte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega que o funcionário da empresa ré/recorrida se equivocou ao pegar o produto para lhe entregar e lhe induziu a erro, pois entregou a caixa lacrada, tendo a autora/recorrente acreditado que na embalagem continha o armário pretendido, dirigindo-se ao caixa para efetuar o pagamento. Ressalta ter juntado inúmeras provas com a inicial de que o valor do armário vendido (R$ 1.378,90) não condiz com o preço do produto entregue (R$ 1.259,00). Sustenta que a empresa ré/recorrida, maliciosamente, se aproveitou da inocência da consumidora, pois faturou e lhe entregou produto com valor e qualidade inferior ao armário adquirido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. De início, cumpre esclarecer que a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se a existência de um comprovante e uma nota fiscal (ID45742859, págs. 2 e 4) referentes à compra de um armário para cozinha Acacia 4 peças, pelo valor de R$ 1.259,00, bem como um comprovante, no valor de R$ 119,90, relativo à montagem do armário, que, somados, perfazem R$ 1.378,90 (comprovante - ID45742859, p. 1).
10. Desse modo, constata-se que a autora/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), na medida em que não há nos autos documentos aptos a indicar que, de fato, a demandante teria comprado um armário da marca Itatiaia Clean Grafice, tampouco qualquer elemento probatório que pudesse evidenciar a existência de falha na prestação dos serviços ou ato ilícito praticado pela empresa ré/recorrida. Logo, a improcedência da pretensão recursal é medida que se impõe.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.